Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015574-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO MORAES LOPES - CPF: 042.907.411-50 (ADVOGADO), THIAGO SILVA MARTINS - CPF: 031.610.661-54 (PACIENTE), MARCIO MORAES LOPES - CPF: 042.907.411-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.362.611-32 (VÍTIMA), EMERSON ALENCAR ALVES PEREIRA - CPF: 060.484.771-80 (VÍTIMA), MARIA TATIANA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Inquérito policial não concluído. Alegação de excesso de prazo. Pedido de trancamento da investigação. Pedido subsidiário de relaxamento das medidas cautelares. Matéria não submetida previamente ao Juízo de origem. Ausência de ato coator concreto. Supressão de instância. Impetração não conhecida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado no Inquérito Policial n. 109.4.2021.5868, vinculado ao processo n. 1002150-32.2021.8.11.0029, instaurado para apurar fatos, em tese, subsumidos aos arts. 302 e 303 da Lei n. 9.503/1997.

2. A impetração pleiteia o trancamento do procedimento investigatório por alegado excesso de prazo ou, subsidiariamente, o relaxamento definitivo das medidas cautelares.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há excesso de prazo na tramitação do inquérito policial; e (ii) saber se o
habeas corpus
pode ser conhecido quando a tese de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial não foi previamente submetida ao Juízo de origem.

III. Razões de decidir

4.

A matéria objeto da impetração não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que o pedido relativo ao excesso de prazo investigatório somente foi protocolizado em 13 de abril de 2026, após a impetração do
habeas corpus
.

5. O pedido formulado perante o Juízo de origem ainda se encontra pendente de apreciação, com vista ao Ministério Público para manifestação. Essa circunstância afasta a existência de ato coator concreto, atual e imputável à autoridade judicial indicada na impetração.

6. A posterior provocação do Juízo de origem não afasta a supressão de instância. O Tribunal não pode examinar originariamente a alegação de excesso de prazo quando inexiste decisão judicial efetiva a ser sindicada.

7. A inexistência de pronunciamento judicial sobre a pretensão impede a aferição de eventual ilegalidade ou abuso de poder em sede de
habeas corpus
, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.

IV. Dispositivo e tese

8.

Impetração não conhecida.
Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não deve ser conhecido quando a tese de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial não foi previamente submetida ao Juízo de origem. 2. A ausência de decisão judicial sobre a matéria impede o controle imediato pelo Tribunal, pois inexiste ato coator concreto a ser sindicado e a análise direta configuraria supressão de instância.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2o; Lei n. 9.503/1997, arts. 302 e 303.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Silva Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, em razão da alegada demora excessiva na conclusão do Inquérito Policial n. 109.4.2021.5868, vinculado ao processo n. 1002150-32.2021.8.11.0029, instaurado para apurar fatos, em tese, subsumidos aos artigos 302 e 303, ambos da Lei n. 9.503/1997.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante em 20 de fevereiro de 2021, tendo-lhe sido posteriormente concedida liberdade provisória em audiência de custódia, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais afirma estar sendo regularmente cumpridas.

Sustenta, contudo, que, passados mais de cinco anos desde o fato investigado, o inquérito policial ainda não foi concluído, circunstância que reputa incompatível com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Acrescenta que o próprio Ministério Público, em manifestações sucessivas nos autos originários, requereu a intimação da autoridade policial para finalização das diligências, mencionando, dentre outras, promoção recente em que foi postulada a conclusão das investigações no prazo de sessenta dias, bem como manifestações anteriores formuladas nos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, todas seguidas de nova dilação do prazo investigatório.

Assevera que a demora estatal, desacompanhada de justificativa idônea, configura constrangimento ilegal, ainda que o paciente responda em liberdade, porquanto o submete, por tempo indeterminado, aos efeitos da estigmatização própria da investigação criminal e à permanência de medidas cautelares.

Com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, defende a possibilidade de controle, pela via do
habeas corpus
, da razoabilidade da duração do inquérito policial e, em consequência, o respectivo trancamento quando constatado excesso de prazo desarrazoado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada, de imediato, a suspensão do andamento do Inquérito Policial e o relaxamento de todas as medidas cautelares impostas ao paciente, até o julgamento final do
writ
.

No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para trancar o referido inquérito policial, em razão do alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para sua conclusão, ou, subsidiariamente, o relaxamento definitivo das medidas cautelares anteriormente impostas.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 360052390).

O impetrante manifestou-se nos autos, relatando que interpôs pedido correlato acerca do excesso de prazo da tramitação do inquérito policial perante o Juízo de origem (Id. 360317379).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, oportunidade em que consignou que o pleito relativo ao excesso de prazo somente foi submetido ao Juízo de origem em 13.4.2026, após a impetração do presente
writ
, encontrando-se pendente de manifestação ministerial, bem como informou que o inquérito foi devolvido à Delegacia de Polícia para conclusão no prazo de sessenta dias (Id. 361911884).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pretensão de trancamento de inquérito policial sob alegação de ausência de justa causa e excesso de prazo para sua conclusão. Inviabilidade. Pedido de trancamento formulado perante a autoridade apontada como coatora apenas após a impetração, sem prévia apreciação pelo juízo de origem. Ausência de ato coator concreto. Análise direta pelo Tribunal que configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao sistema recursal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inexistência, de todo modo, de constrangimento ilegal. Trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus que constitui medida excepcional, admissível somente quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade. Hipóteses não configuradas. Procedimento investigatório regularmente instaurado para apuração de fatos graves (óbito e lesões decorrentes de atropelamento), com substrato mínimo a justificar a persecução estatal. Alegação de excesso de prazo. Inquérito policial que, em relação a investigado solto, submete-se a prazo de natureza imprópria, aferido à luz do critério da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Paciente que não se encontra preso, inexistindo demonstração de efetiva ameaça à liberdade de locomoção. Ausência de desídia estatal qualificada ou de mora abusiva apta a caracterizar constrangimento ilegal. Parecer é pela denegação da ordem.”
(Id. 362684397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Silva Martins
, por meio do qual se pretende, em síntese, a suspensão imediata do Inquérito Policial vinculado ao processo n. 1002150-32.2021.8.11.0029, bem ainda o relaxamento das medidas cautelares impostas ao paciente, sob o argumento de excesso de prazo na conclusão das investigações.

Conforme já consignado por ocasião do exame do pedido liminar, a insurgência foi deduzida diretamente nesta instância sob a alegação de que o inquérito policial tramita por prazo excessivo e desarrazoado, sem, contudo, haver demonstração de prévia submissão específica da matéria ao crivo do Juízo apontado como coator.

Naquele momento processual, destaquei que não havia sido localizada deliberação judicial singular acerca da tese defensiva ora reiterada, circunstância que, por si só, recomendava cautela na atuação desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, notadamente porque a apreciação originária do tema pelo Tribunal pressupõe a existência de ato coator concreto, atual e imputável à autoridade judicial indicada na impetração.

Assinalei, ainda, que tal circunstância não autorizava, naquele momento inicial, o não conhecimento liminar do
writ
, providência que deveria ser reservada ao exame do mérito, após a devida prestação de informações pela autoridade apontada como coatora e melhor elucidação do contexto processual.

Com o advento das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o quadro fático-processual restou devidamente esclarecido, confirmando-se que a matéria objeto da presente impetração não havia sido, até então, submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau.

Com efeito, consoante consignado nas informações judiciais, o pleito relativo ao alegado excesso de prazo investigatório somente foi protocolizado perante o Juízo de origem em 13.4.2026, ou seja, após a impetração do presente
habeas corpus
, encontrando-se, até o momento, pendente de análise, com vista ao Ministério Público para manifestação.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, a inexistência de ato coator concreto previamente constituído, apto a ensejar o controle jurisdicional imediato por esta instância revisora.

Cumpre salientar que a posterior provocação do Juízo de origem, embora relevante, não tem o condão de afastar a configuração da supressão de instância, sobretudo quando o pedido ainda se encontra pendente de apreciação, sem que haja decisão judicial efetiva a ser sindicada por este Tribunal.

Em outras palavras, inexistindo pronunciamento judicial acerca da pretensão deduzida, não há como se aferir, de modo técnico-jurídico, eventual ilegalidade ou abuso de poder, tampouco substituir, indevidamente, o Juízo natural da causa na apreciação originária da matéria.

Nesse contexto, qualquer incursão direta desta Corte sobre o mérito da alegação de excesso de prazo investigatório revela-se prematura e incompatível com a estrutura do sistema recursal pátrio, além de afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, considerando que a questão ainda se encontra em fase de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, com a devida formação do contraditório e coleta de elementos informativos, mostra-se inviável o conhecimento do presente
writ
.

Ante o exposto,
não conheço
da impetração, julgando-a extinta sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026